Tribunal: TJPA
Processo: 0090034-87.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. APLICAÇÃO DE ATENUANTES GENÉRICAS. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. 1. A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.2. Recurso conhecido e, no mérito, improvido a unanimidade.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 00900034-87.2016.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE: CARLOS ENRIQUE DA SILVA PAIXÃO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. APLICAÇÃO DE ATENUANTES GENÉRICAS. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

1. A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.
2. Recurso conhecido e, no mérito, improvido a unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

Belém, 20 de outubro de 2020.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de Apelação interposto por
Carlos Henrique da Silva Paixão
, através da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão em regime semiaberto, pela prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descrito no art. 157, §2º, I e II, e art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

A inicial acusatória impõe a conduta de ter, o recorrente, na data de 17 de fevereiro de 2016, por volta das 07h00, em frente a uma parada de ônibus, localizada na Avenida Cláudio Sanders, Bairro Centro, Ananindeua/PA, junto a outro comparsa, e mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, subtraído das vítimas Luiz Guilherme Lima Cardoso, David Wagner Souza Vilas Boas e Yasmin Brito da Silva, 02 (dois) CELULARES DA MARCA SAMSUNG E 01 (UM) CELULAR DA MARCA NOKIA, respectivamente, evadindo-se logo após.

Em ato contínuo, a Guarnição Militar em ronda foi acionada por populares que presenciaram os fatos e mostraram-lhes o caminho o qual os dois indivíduos haviam seguido em fuga, obtendo êxito em apreendê-los, tendo com eles sido encontrada a res furtiva, razão pela qual foram presos em flagrante delito.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
prolatou a sentença nos moldes ao norte explanados.

Inconformado, o recorrente volve-se a esta C. de Justiça argumentando, precipuamente, pela necessária aplicação das atenuantes reconhecidas em sentença na segunda fase da dosimetria penal - Confissão Espontânea e Menoridade, reduzindo assim a pena final fixada em seu desfavor.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo. Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa da Procuradora Ana Tereza Abucater opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e, portanto, dele conheço.

O mérito da presente irresignação cinge-se, unicamente, a aplicação das atenuantes genéricas da confissão espontânea e da menoridade, reconhecidas em sentença e, no entanto, não aplicadas pelo juízo. Para a compreensão do dito, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO-RÉU CARLOS HENRIQUE DA SILVA PAIXÃO - (Vítima Y.B.S)
(...)
A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, não ultrapassou aquela inerente ao tipo penal. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fl. 125/126 atesta que o réu não possui sentença condenatória com transito em julgado, revelando que o mesmo é primário. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra. No caso, inexiste subsídio que ateste as condições da vida pregressa do condenado, pelo que tal circunstância é neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas. Motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias no presente caso, verifico que não revelam um fator apto a influenciar a pena-base - circunstância neutra. Quanto às consequências extrapenais, nada há a considerar, vez que os bens da vítima foram recuperados. Por fim, em relação ao comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.
Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria da sanção, observo que o acusado faz jus às atenuantes previstas no art.65, incisos I e III, alínea d, uma vez que, à época do crime, possuía idade inferior a 21 anos e confessou o crime em juízo, e não havendo agravantes, mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão,
diante da impossibilidade de reduzir a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal (conforme Súmula 231 do STJ e entendimento deste Juízo).

Nesse diapasão e, como visto, a magistrada de primeiro grau, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, aplicou a pena-base no mínimo legal cominado ao crime de roubo, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, motivo porque, acertadamente, na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecer as atenuantes pela confissão espontânea e menoridade, deixou de diminuir a pena, uma vez já fixada no mínimo legal, atendendo à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça -
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal..

A argumentação recursal ao sustentar a tese de que a aplicação de atenuantes não pode ser limitada pelo mínimo legal, como preconiza a súmula antes mencionada não encontra eco na doutrina, legislação e jurisprudência inerentes ao tema, conquanto o próprio Supremo Tribunal Federal tenha validado a referida súmula, ao julgar em repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de
atenuante
ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação
da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido.
Aplicação
do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância
atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei)
(STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:
(...)
sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ.
(TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
(...)
APLICAÇÃO
DA
ATENUANTE
DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a
atenuante
de confissão. Sumula 231 do STJ.
(TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
(...)
Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
(TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a integralidade da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator